Tribunal: TJSP
Processo: 2183760-15.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-02
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação monitória. Cumprimento de sentença. Divergência entre os cálculos apresentados pelas partes. Determinação de realização de perícia contábil. Adequação. Perícia determinada de ofício. Rateio dos honorários periciais entre as partes. Art. 95, do Código de Processo Civil. Questão da justiça gratuita não analisada na r. decisão agravada. Inadmissibilidade de conhecimento

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação monitória. Cumprimento de sentença. Divergência entre os cálculos apresentados pelas partes. Determinação de realização de perícia contábil. Adequação. Perícia determinada de ofício. Rateio dos honorários periciais entre as partes. Art. 95, do Código de Processo Civil. Questão da justiça gratuita não analisada na r. decisão agravada. Inadmissibilidade de conhecimento de matéria de forma originária. Recurso parcialmente provido, na parte conhecida.